Tribunal: STF
Processo: Rcl 39909
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Maranhão, em 7.4.2020, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região e pelo Tribunal Superior Trabalho no Processo n. 0017141-17.2015.5.16.0008, pelos quais teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF e no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 573.202/AM.
O caso
    2. Em 14.6.2016, o juízo da Vara do Trabalho de Bacabal julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Lucilene Alencar Malaquias contra o Maranhão para “condenar o Ente Público a depositar em conta vincula da junto a Caixa Econômica Federal, no prazo de 08 dias, o FGTS deferido, observado o período e base de cálculo constantes da fundamentação, parte integrante desse dispositivo, na conta vinculada da parte reclamante” (fl. 9, doc. 10).
    3. Em 8.11.2017, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região conheceu dos Recurso Ordinário n. 0017141-17.2015.5.16.0008, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e, no mérito, negou-lhe provimento para manter a sentença de primeiro grau:
    “RECURSOS ORDINÁRIOS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO VÁLIDO SOB O REGIME CELETISTA.A função ocupada pelo autor não é temporária nem de natureza especial, razão pela qual contratada sem concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, tem seu contrato de trabalho regido pela CLT, não havendo que se falar em transposição automática de regime FGTS. Caracterizado o vínculo celetista de empregada municipal contratada antes da vigência da CF/88, tem a mesma direito ao FGTS enquanto perdurar a contratação. Recurso conhecido e parcialmente provido” (doc. 11).
    4. Em 4.3.2020, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho conheceu e negou provimento ao Agravo no Recurso de Revista n. 0017141-17.2015.5.16.0008. Confira a ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALTERAÇÃO DE REGIME. SERVIDOR ADMITIDO ANTES DA CF/88, SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO ESTABILIZADO. O Regional consignou que a reclamante fora admitida em 9/6/1986, antes, portanto, da CF/88, sem se submeter a concurso público. Diante desse quadro, assentou que, uma vez não comprovado o vínculo administrativo, a demanda se insere dentre as competências da Justiça trabalhista. Além disso, por não se tratar de servidor estabilizado nos moldes do art. 19 da ADCT, permaneceu regida pela CLT mesmo depois da instituição do Regime Jurídico Único. Precedentes. 2. PRESCRIÇÃO DO FGTS. Considerando que não houve a alteração do regime jurídico celetista para estatutário, não há falar em extinção do contrato de trabalho e em incidência da prescrição bienal / quinquenal, nos termos do que estabelece a diretriz perfilhada pela Súmula nº 382 desta Corte. Outrossim, por se tratar de recolhimento de FGTS, é perfeitamente aplicável a prescrição trintenária nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE 709.212/DF) e da redação da Súmula nº 362, item II, do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (doc. 12).
    5. O reclamante explica que Maria Lucilene Alencar Malaquias “foi admitida pelo ESTADO DO MARANHÃO em 09/06/1986 (ao que juntou o ato de admissão sob o autorizativo das Leis Delegadas Estaduais 162 e 164/84 e da Lei Estadual 4.277/81, que regulamentou ao nível do serviço público estadual o art. 106 da CF/67), antes da promulgação da Constituição de 1988, atualmente aposentada desde 19/02/2019” (fl. 2, doc. 1).
    Salienta que, com a petição inicial da reclamação trabalhista, juntou-se “o ato de admissão no serviço público estadual, onde consta expressamente que a sua admissão se dava sob o autorizativo da Lei Estadual 4.277/81, que instituiu regime especial administrativo em conformidade com o art. 106 da Carta Magna em vigor, bem como, contra cheque como contribuinte segurada obrigatória do RPPS estadual FEPA (art. 40, da CF/88 - EC 20/98), e com créditos de natureza estritamente estatutária como o adicional de tempo de serviço” (fl. 6, doc. 1).
    Sustenta que, “com a implantação do regime único estatutário-administrativo por este ente federado, uma vez que a parte reclamante já se encontrava vinculada a este ente público por um regime especial- administrativo, não há que se falar em transposição automática, pois o Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais em seus arts. 285 e 287 dispõe que os servidores ocupantes de categoria regidas por lei especial aplicam-se subsidiariamente as disposições do estatuto funcional, repetindo o disposto no art. 3º., da Lei 4.277/1981” (fl. 8, doc. 1).
    Conclui que “as decisões objeto da presente Reclamação Constitucional deixaram de observar os precedentes vinculativos obrigatórios firmados por essa Excelsa Corte Suprema no julgamento da ADI 3395 e no RE 573.202” (fl. 8, doc. 1).
    Requer medida liminar “para suspender, até solução definitiva desta Reclamação, o curso do processo nº TST-AIRR-17141-17.2015.5.16.0008, ora em curso no C. TST (8ª. Turma)” (fl. 25, doc. 1).
    No mérito, pede “procedência da presente Reclamação e a consequente cassação da decisão reclamada, garantindo[-se], assim, a autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC” (fls. 25-26, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao assentar a competência da justiça do trabalho para conhecer e julgar ação trabalhista ajuizada por professora contratada pelo Maranhão em 1986, sem concurso público e com fundamento na Lei estadual n. 4.277/1981, pleiteando verbas referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF e no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 573.202/AM.
    7. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Na decisão pela qual deferida a medida liminar ad referendum, o Ministro Nelson Jobim asseverou:
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a (...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (DJ 4.2.2005).
    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo.
    A espécie dos autos guarda estrita pertinência com o objeto daquela ação direta em que há descumprimento do que nela decidido, pois tramita na justiça trabalhista ação ajuizada pela interessada, cuja contratação, em 1986, para exercer a atividade de professora, fundamentou-se na Lei estadual n. 4.277/1981, pela qual se instituiu o regime jurídico dos servidores admitidos em caráter temporário no Maranhão.
    Nos arts. 1º e 4º da Lei estadual n. 4.277/1981, assim se dispõe:
    “Art. 1º A presente Lei estabelece o regime jurídico dos servidores admitidos em serviços de caráter temporário ou contratados para funções de natureza técnica especializada, nos órgãos da administração direta e autárquica do Estado.
    Art. 2º Além dos funcionários públicos e do pessoal regido pela Legislação trabalhista poderá haver na administração estadual servidores:
    I admitidos para a execução de serviço de caráter temporário;
    II contratados para o desempenho de função de natureza técnica especializada.
    Art. 3º As formas de provimento, classificação e remuneração dos servidores de que trata esta Lei serão definidas em regulamento próprio.
    Art. 4º Aplicam-se aos servidores regidos por esta Lei, no que couber, as disposições relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidades vigentes para os funcionários públicos civis do Estado”.
    Evidencia-se ter sido afirmada, naquela data, a natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado entre a interessada e o Estado.
    Como observei no voto proferido no julgamento do agravo regimental na Reclamação n. 5.381/AM, a relação da professora com o Estado não se submete a regime celetista e, portanto, afasta-se da natureza daquelas sujeitas à Justiça Trabalhista (Reclamação n. 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 8.8.2008).
    Na Reclamação n. 28.719-AgR/BA, que cuidava de tema resolvido em ação trabalhista na qual se pleiteavam verbas referentes a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço decorrentes de contrato firmado com fundamento na Lei municipal n. 113, de 30.11.1971, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que “a existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo” (Reclamação n. 28.719-AgR/BA, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2018).
    Nesse mesmo sentido a Reclamação n. 28.724-AgR/BA, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.8.2018.
    8. Ter havido contratação temporária e haver discussão sobre possível desvirtuamento desse contrato não altera a competência da justiça comum para conhecer da ação.
    Como anotei no voto vista proferido no julgamento do agravo regimental na Reclamação n. 4.489-AgR/PA:
    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, uma vez que para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se há vício na relação administrativa que o descaracterize.
    Sob a alegação de se preservar a competência da Justiça do Trabalho para o exame da caracterização de eventual relação regida pelo direito do trabalho o Supremo Tribunal estaria delegando àquela justiça especializada a possibilidade de desconsiderar a relação jurídico-administrativa originalmente formada entre as partes por força da lei e do contrato. Isso, data venia, fere a decisão liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, simplesmente porque não é possível reconhecer-se a existência de vínculo de natureza trabalhista entre servidor com contrato temporário ou provimento comissionado e a Administração Pública sem antes analisar a correção da relação administrativa originalmente estabelecida” (Reclamação n. 4.489-AgR/PA, na qual fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 21.11.2008).
    Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal: Reclamação n. 4.464/GO, da qual fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 21.8.2009; Reclamação n. 24.844-AgR/ES, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.5.2017 e Reclamação n. 28.724-AgR/BA, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.8.2018, entre outras.
    9. Tem-se nos autos que, em 27.7.1994, o Maranhão instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis pela Lei n. 6.107 e a interessada, até a data do ajuizamento da reclamação trabalhista, continuava contratada pelo Estado no cargo de professora e pleiteava, assim, parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, desde o ano de sua contratação em 1986 até 2015 (doc. 8).
    Este Supremo Tribunal assentou, entretanto, que, mesmo em situações nas quais o contratado por vínculo jurídico-administrativo busca o pagamento de verbas do FGTS, a justiça comum permanece competente para conhecer da ação. Nesse sentido: Reclamação n. 7.039-AgR/MG, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.5.2009 e Reclamação n. 7.208-AgR/ES, na qual fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 27.11.2009.
    10. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0017141-17.2015.5.16.0008 e determino a remessa dos autos à justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora